Tribunal: CARF
Processo: 16682.721052/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LEI No 9.481/97, ART. 1o, XI. ALÍQUOTA ZERO. CONTRATOS DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE EXPORTAÇÃO (PPE). CRÉDITOS OBTIDOS NO EXTERIOR DESTINADOS AO FINANCIAMENTO DE EXPORTAÇÕES. FUNGIBILIDADE DO DINHEIRO.
A alíquota zero do IRRF prevista no art. 1o, XI, da Lei no 9.481, de 1997, aplica-se aos juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de exportações, constituindo benefício de natureza extrafiscal voltado ao estímulo da atividade exportadora nacional. A exigência de destinação ao financiamento de exportações não impõe vinculação direta e imediata dos recursos específicos recebidos, devendo ser interpretada à luz do princípio da fungibilidade do dinheiro, que reconhece a impossibilidade de rastreamento pontual de recursos financeiros uma vez incorporados ao fluxo de caixa empresarial.
A análise da aplicação dos recursos deve considerar a capacidade geral da empresa de financiar exportações durante o período de vigência dos contratos, não se limitando à movimentação financeira pontual no momento do recebimento dos valores. A regulamentação infralegal (Portaria MF no 70/97 e IN RFB no 1.455/14) corrobora essa interpretação ao prever a comprovação da aplicação mediante confronto dos pertinentes saldos contábeis globais diários, privilegiando a análise sistêmica em detrimento do rastreamento individual de recursos.
Não há exigência legal de vinculação entre o financiador das exportações e o importador, podendo as antecipações ser efetuadas pelo importador ou por terceiros, conforme art. 73 da Circular BACEN no 3.689/13.
Configura-se o desvio de finalidade somente quando demonstrado, de forma inequívoca, que os recursos não foram aplicados, em termos globais e no período contratual, para o financiamento das exportações ou que o objetivo de fomento exportador foi frustrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721052/2018-69
ACÓRDÃO
9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
GERDAU AÇOS LONGOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LEI No 9.481/97, ART. 1o, XI. ALÍQUOTA ZERO. CONTRATOS DE
PAGAMENTO ANTECIPADO DE EXPORTAÇÃO (PPE). CRÉDITOS OBTIDOS NO
EXTERIOR
DESTINADOS
AO
FINANCIAMENTO
DE
EXPORTAÇÕES.
FUNGIBILIDADE DO DINHEIRO.
A alíquota zero do IRRF prevista no art. 1o, XI, da Lei no 9.481, de 1997,
aplica-se aos juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e
destinados ao financiamento de exportações, constituindo benefício de
natureza extrafiscal voltado ao estímulo da atividade exportadora nacional.
A exigência de "destinação ao financiamento de exportações" não impõe
vinculação direta e imediata dos recursos específicos recebidos, devendo
ser interpretada à luz do princípio da fungibilidade do dinheiro, que
reconhece a impossibilidade de rastreamento pontual de recursos
financeiros uma vez incorporados ao fluxo de caixa empresarial.
A análise da aplicação dos recursos deve considerar a capacidade geral da
empresa de financiar exportações durante o período de vigência dos
contratos, não se limitando à movimentação financeira pontual no
momento do recebimento dos valores. A regulamentação infralegal
(Portaria MF no 70/97 e IN RFB no 1.455/14) corrobora essa interpretação
ao prever a comprovação da aplicação mediante "confronto dos
pertinentes saldos contábeis globais diários", privilegiando a análise
sistêmica em detrimento do rastreamento individual de recursos.
Não há exigência legal de vinculação entre o financiador das exportações e
o importador, podendo as antecipações ser efetuadas pelo importador ou
por terceiros, conforme art. 73 da Circular BACEN no 3.689/13.
Configura-se o desvio de finalidade somente quando demonstrado, de
forma inequívoca, que os recursos não foram aplicados, em termos globais
e no período contratual, para o financiamento das exportações ou que o
objetivo de fomento exportador foi frustrado.
Fl. 4192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso em
relação à matéria “a correta interpretação do art. 1o, XI, da Lei no 9.481/97 quanto aos requisitos
para a fruição da alíquota zero”, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Luiz
Tadeu Matosinho Machado e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram por negar
provimento. Prejudicado o exame de mérito da matéria “a competência do BACEN para
reconhecer que os contratos aderem às normas aplicáveis ao PPE/RAE, nos termos da Portaria MF
70/97 c/c o art. 10 da Lei no 4.595/64 e o art. 880 do RIR/99”. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GERDAU AÇOS LONGOS S/A
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-004.406, na sessão de 10 de
março de 2020, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Flávio Machado
Vilhena Dias e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça que davam provimento
Fl. 4193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
3
integral ao recurso e, ainda, por unanimidade, em negar provimento ao recurso
de ofício
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
CRÉDITOS OBTIDOS NO EXTERIOR. JUROS E COMISSÕES. ALÍQUOTA ZERO.
REQUISITOS.
Para incidência da alíquota zero de IRRF sobre juros relativos a créditos obtidos no
exterior é indispensável que os recursos recebidos se destinem ao financiamento
de exportações.
Comprovado, em procedimento fiscal, que os recursos obtidos no exterior não se
destinaram ao financiamento de exportações, aplica-se sobre os valores
remetidos a título de juros a alíquota de IRRF no percentual de 25%.
Não tendo sido atestado nos autos que a destinação dada aos recursos obtidos do
exterior foi para fins diversos do financiamento de exportações, o fato de o
financiador das exportações e o importador não serem a mesma pessoa não
constitui motivo suficiente para a incidência da alíquota de 25% de IRRF.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO - SUMULA 108/CARF
É lícita a incidência de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa
de ofício, nos moldes em que sedimentado pela Súmula/CARF de no 108.
O litígio decorreu de lançamento que se seguiu à exigência anterior por falta de
recolhimento de imposto de renda retido na fonte (IRRF) incidente sobre juros pagos/remetidos a
beneficiário no exterior, relativos a créditos decorrentes de contratos de pagamento antecipado de
exportação, objeto do processo administrativo no 16682.722942/2016-16, concernente ao período
de 01/02/2012 a 31/10/2012. Aqui, além das remessas vinculadas aos três contratos firmados pela
recorrente com a sua controlada, Gerdau Açominas Overseas Ltd., em 2007, 2008 e 2010, também
teve-se em conta quarto contrato assinado em 2014, cujos valores “emprestados” teriam sido
disponibilizados em 14/10/2014. A autoridade julgadora de 1a instância julgou parcialmente
procedente a impugnação, cancelando as exigências quanto aos juros remetidos em decorrência
do contrato firmado em 2014 (e-fls. 3524/3540), e submeteu a decisão a reexame necessário. O
Colegiado a quo, por sua vez, decidiu por unanimidade de votos negar provimento ao recurso de
ofício e rejeitar a preliminar de nulidade, e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso
voluntário. (e-fls. 3690/3712).
A PGFN, ciente da decisão, não interpôs recurso especial (e-fl. 3714). Cientificada
em 08/09/2020 (e-fls. 3728), a Contribuinte opôs embargos de declaração em 13/09/2020 (e-fls.
3729/3740), rejeitados nas arguições de omissões e contradições: (i) contradição na decisão
quanto à (im)possibilidade de “carimbar dinheiro” e omissão quanto a análise da existência de
Fl. 4194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
4
outros recursos para fazer frente a destinação imediata; (ii) omissão quanto à análise das provas e
argumentos trazidos no Recurso Voluntário, parágrafos 187 a 225; e (iii) omissão quanto à análise
do parecer contábil juntado pela embargante.
Tomando conhecimento da rejeição em 19/10/2020 (e-fl. 3756), a Contribuinte
interpôs recurso especial em 03/11/2020 (e-fls. 3757/3824) no qual arguiu divergências
parcialmente admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 3965/3986, do qual se
extrai:
Matéria 1 – Nulidade do acórdão em razão da falta de apreciação da prova (art.
31 e art. 59, II, do Decreto no 70.235/72).
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do
recurso especial:
[...]
Desse modo, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação a essa primeira divergência.
Matéria 2 - A correta interpretação do art. 1o, XI, da Lei no 9.481/97 quanto aos
requisitos para a fruição da alíquota zero.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do
recurso especial:
[...]
Vê-se que as cópias do inteiro teor dos acórdãos paradigmas foram impressas
diretamente do sítio do CARF, e que esses acórdãos não foram reformados na
matéria que poderia aproveitar à recorrente.
O primeiro paradigma apresentado nesse tópico, Acórdão no 2102-000.294, serve
para demonstrar a divergência alegada.
Já foi esclarecido no tópico anterior que a perda do benefício da alíquota zero
para o IRRF foi confirmada pelo acórdão recorrido em razão de restar
comprovado que os recursos provenientes do exterior foram destinados
diretamente a outros fins, ou seja, ao aporte de capital em outra empresa (critério
“a”). E tomou-se essa decisão, independentemente de existirem despesas
proporcionais e compatíveis com os montantes captados no exterior (critério “b”).
No caso do primeiro paradigma, também restou comprovado que o valor obtido
com o crédito no exterior foi utilizado “para o resgate antecipado de debêntures
de emissão de sociedade incorporada, bem como ao pagamento de reembolso de
ações dos acionistas e atendimento das suas necessidades de capital de giro”, ou
seja, para outros fins que não o financiamento de exportações.
Entretanto, o paradigma destacou a fungibilidade do dinheiro, considerou
irrelevante essa destinação imediata ou momentânea dos recursos para outras
finalidades, e acabou reconhecendo o benefício fiscal porque a empresa aplicou
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
5
montante similar (aos recursos recebidos) no financiamento de operações
diretamente ligadas às suas atividades de exportação.
A divergência, portanto, está caracterizada com base no Acórdão paradigma no
2102-00.294.
Já o Acórdão paradigma no 2201-002.583 não serve para a demonstração da
divergência ora alegada, porque nesse caso não se chegou à conclusão de que
houve algum desvio (ainda que inicial) na utilização dos recursos, conforme indica
o voto que orientou a referida decisão:
[...]
Ou seja, no caso desse segundo paradigma não houve prova de que os recursos
foram empregados em finalidades outras que não o financiamento da atividade
de exportação, e a análise adentrou no segundo critério (aquele apontado pelo
recorrido, mas por ele não examinado), relativo à análise comparativa entre os
recursos captados no exterior e os valores envolvidos com as exportações, de
modo que não há como cotejar essa decisão com o acórdão recorrido, para fins
de caracterização da divergência suscitada.
De qualquer forma, a divergência está caracterizada com base no primeiro
paradigma indicado nesse tópico.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação a essa segunda divergência.
Matéria 3 - A competência do BACEN para reconhecer que os contratos aderem
às normas aplicáveis ao PPE/RAE, nos termos da Portaria MF 70/97 c/c o art. 10
da Lei no 4.595/64 e o art. 880 do RIR/99.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do
recurso especial:
[...]
Está evidente que a decisão proferida no acórdão recorrido está justificada por
um contexto bastante particular, que não guarda similaridade com aquele que foi
examinado pelos paradigmas, e vice-versa, o que inviabiliza a caracterização da
alegada divergência.
Desse modo, proponho que seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação a essa terceira divergência.
Notificada da admissibilidade parcial em 19/04/2021 (e-fl. 3993), a juntada do
agravo apresentado pela Contribuinte somente ocorreu depois de os autos terem sido devolvidos
ao CARF e encaminhados para contrarrazões da PGFN. No exame do agravo, foi dado seguimento,
também, à seguinte matéria:
IV.3 Conhecimento da Matéria 3 – “A competência privativa do Banco Central
do Brasil (“BACEN”) para reconhecer que os contratos aderem às normas
regulamentares aplicáveis”
Fl. 4196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
6
Com relação a este tema, o despacho de admissibilidade manteve o
entendimento de que os paradigmas não servem para demonstrar a divergência
alegada. Isso porque, ao contrário do que procura demonstrar a recorrente, esses
acórdãos não suprimem a competência da Receita Federal para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos para a fruição do benefício fiscal, e nem defendem
uma competência exclusiva do Bacen nesse sentido.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes trechos do exame agravado:
O primeiro paradigma, Acórdão no 2201-002.583, traz as seguintes
observações:
(...)
É fácil perceber que nesse primeiro paradigma, o CARF, como órgão
julgador da Administração Tributária, adentrou claramente no exame do
cumprimento dos requisitos para a fruição do benefício, e o reconheceu,
ainda que mencionando a chancela do Banco Central do Brasil nesse
mesmo sentido.
O paradigma enalteceu sim o papel do Bacen, tanto para definir a regra de
como se dá a comprovação da aplicação de créditos obtidos no exterior
para o financiamento de exportações brasileiras, quanto para chancelar
essa aplicação num caso concreto, mas fez isso analisando as circunstâncias
específicas do caso, e sem suprimir o papel da Administração Tributária
(seja da Receita Federal, seja do próprio CARF).
No caso desse primeiro paradigma, ficou bem evidente que se a Autoridade
Lançadora tivesse conseguido comprovar o desvio dos valores obtidos
através do PPE, a solução do caso seria outra.
O segundo paradigma, Acórdão no 2301-005.841, também é bastante
explícito no reconhecimento do papel da Administração Tributária em
relação à fiscalização do cumprimento dos requisitos para a fruição do
referido benefício fiscal:
(...)
Em sede de agravo, o contribuinte alega a existência de outros processos
administrativos, que têm a mesma origem e na qual figuram as mesmas partes,
nos quais foi mantido o entendimento favorável à admissibilidade da matéria.
Nesse sentido argumenta que, não obstante a Agravante saiba que os despachos
não são vinculantes, é fato que a análise que deu seguimento ao apelo especial foi
proferida no âmbito de processo administrativo de mesmas bases fáticas e
jurídicas. Isto é, processos de mesma origem, que resultaram em acórdãos
desfavoráveis com mesmas razões de decidir e recursos especiais com os mesmos
paradigmas, tiveram uma análise de admissibilidade divergente.
A fim de reforçar a existência de divergência entre o acórdão recorrido e os
acórdãos paradigmas e o cumprimento dos requisitos para o apelo, a Agravante
Fl. 4197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
7
apresenta às e-fls. 4026/4028 as razões para o seguimento do Recurso Especial,
também quanto a essa matéria.
Entendo assistir razão à agravante.
Anteriormente à formalização da exigência de que trata o presente processo, já
haviam sido efetuados contra o sujeito passivo dois outros lançamentos de ofício,
para cobrança do mesmo tributo (IRRF), baseados nos mesmos fatos, divergindo
apenas quanto à data de ocorrência dos fatos geradores (2012, 2013 e o atual de
2014).
Conforme destacou a Agravante, a mesma discussão jurídica está sendo travada
nesses dois outros processos, sendo que em ambos foi conhecida a
admissibilidade do recurso especial, nos seguintes termos:
[...]
Informe-se, ainda, a existência de um terceiro processo, este relativo à outra
empresa do grupo (CNPJ no 33.611.500/0001-19 - GERDAU S.A.), que se encontra
em idêntica situação (processo no 16682.722325/2017-10). O recurso especial
quanto a esta matéria foi admitido nos mesmos termos.
Esses três outros processos estão aguardando julgamento pela CSRF. Assim, é
possível até que sejam apreciados pela CSRF juntamente com o presente, na
mesma sessão de julgamento.
Mesmo não existindo previsão legal para vinculação entre exames de
admissibilidade relativos a processos distintos, não se revela razoável que seja
dado tratamento diferente a mesma matéria, relativamente ao mesmo sujeito
passivo, variando apenas com relação a data de ocorrência do fato gerador.
Desta forma, tendo em vista as características específicas do presente caso
(mesmo sujeito passivo e idênticas bases fáticas e jurídicas), deve-se também
admitir, por coerência, o recurso especial aqui em análise.
Com efeito, adotam-se aqui os mesmos fundamentos utilizados no Despacho de
Admissibilidade
relativo
ao
processo
16682.720004/2018-53,
a
seguir
reproduzido:
4a Divergência: “Competência privativa do BACEN”
(...)
Passo à análise.
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência
jurisprudencial entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela
recorrente, mas apenas com relação ao sétimo paradigma (acórdão no
2201-002.583).
De fato, naquele caso, além de tratar-se da mesma exigência fiscal de IRRF,
também ocorre o debate especificamente acerca da alegada competência
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
8
exclusiva do BACEN para qualificação de um negócio jurídico como
PPE/RAE.
E, enquanto o acórdão recorrido manteve a exigência fiscal, argumentando
que a competência atribuída ao BACEN (“regular e fiscalizar os aspectos
financeiros e correlatos aspectos formais da operação, evitando a fraude”)
não se sobrepõe à competência da Receita Federal para o exame da
regularidade tributária da operação, o acórdão paradigmático em questão
decidiu em sentido diverso com relação ao ponto, consoante evidenciam os
seguintes excertos daquela decisão (destaquei):
“Diante do exposto, entendo que os dispositivos susomencionados
conferem ao Banco Central do Brasil a competência técnica para
reconhecer se o contrato de financiamento externo adere ao PPE.
Nesta senda, uma vez que o Contribuinte junta, às fls. 1.830 a 1.842,
os Registros de Operação Financeira (ROF) onde o Banco Central do
Brasil atribui nível de responsabilidade 4 (isento/ não aplicável)
para operação, restou reconhecida a operação de financiamento
internacional para fins de operações de exportação.
Conclusão
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento
ao Recurso de Ofício.”
No caso do oitavo paradigma (acórdão no 2301-005.841), contudo, não há,
em lugar nenhum da decisão, qualquer afirmação no sentido de que a
competência seria exclusiva do BACEN para qualificar o negócio jurídico
praticado como PPE/RAE, e afastar a competência da Receita Federal para
contestar tal qualificação, como é a tese da recorrente esposada no recurso
especial.
Pelo contrário, ainda que o voto vencedor do referido paradigma tenha
dado provimento ao recurso voluntário em caso em que a matéria de fundo
se identifique com aquela discutida no acórdão recorrido (direito à alíquota
zero com relação ao IRRF sobre o pagamento de juros sobre o
financiamento de exportações), o fato é que o voto vencedor faz referências
tanto à normatização imposta pela Receita Federal (é citada e transcrita
parcialmente a Instrução Normativa RFB n. 1.455/14), quanto à
normatização imposta pelo Banco Central (são citadas e transcritas
parcialmente a Carta-Circular BACEN 2.624/96, a Resolução BACEN
3.844/10, e a Circular BACEN 2751/97).
Assim, a questão controversa naquele caso foi decidida, no mérito,
favoravelmente ao contribuinte, em razão de que, no entender do redator
do voto vencedor, as legislações da Receita Federal e do BACEN estariam
em consonância entre si, o que é evidenciado pela utilização da expressão
“no mesmo sentido, é a legislação do Banco Central”, utilizada logo após a
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
9
apresentação, naquele voto, da normatização expedida pela Receita
Federal. Tal circunstância evidentemente depõe contra a tese esposada no
recurso, de que o BACEN deteria a competência exclusiva para qualificar o
negócio jurídico praticado como PPE/RAE.
Ademais, o seguinte excerto do voto vencedor daquela decisão
paradigmática também depõe contra a tese recursal de que a competência
da Receita Federal poderia ser de alguma forma tolhida em razão da
qualificação atribuída aos fatos pelo BACEN:
“Cabe lembrar, inclusive, que as autoridades fiscais teriam como
comprovar que não houve exportação efetiva caso elas quisessem (há
uma série de obrigações acessórias que demonstram as exportações,
como declarações de exportação, notas fiscais, declarações
tributárias), o que demonstra que elas não duvidam de que houve
efetiva exportação”
Assim, nada obstante naquele caso a questão controversa principal tenha
sido decidida, no mérito, favoravelmente ao contribuinte, a divergência
aqui alegada pela recorrente (competência privativa do BACEN) não restou
demonstrada, com relação a este paradigma. Por outro lado, a divergência
com relação à matéria principal já foi aqui admitida com relação a dois
outros paradigmas, não podendo este paradigma tampouco ser invocado
para tal fim.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria
(competência privativa do BACEN), em razão do sétimo paradigma
apresentado (acórdão no 2201-002.583).
Informe-se, por fim, que o entendimento mantido neste tópico, de adotar o já
decidido em exames anteriores, não se aplica ao item anterior, pois naquele já foi
dado seguimento ao recurso, o que impede o exame do agravo. (destaques do
original)
A Contribuinte descreve a acusação fiscal de que ocorreu o não atendimento do
requisito de destinar os recursos para exportação, uma vez que a Recorrente teria adquirido
participação em sociedades no exterior no mesmo dia do recebimento dos recursos captados. Em
relação ao contrato de 2014, o único argumento da fiscalização para sustentar a autuação era o
descasamento entre o financiador no exterior e o importador das mercadorias exportadas pela
Recorrente, sendo tal ponto devidamente afastado pela C. Turma julgadora.
Relata a discussão estabelecida em 1a e 2a instância, bem como os embargos
opostos e rejeitados, e firma o dissídio jurisprudencial em face do que restou estabelecido nos
paradigmas quanto [...] (ii) aos requisitos para fruição da alíquota zero nos termos do art. 1o, XI,
da Lei no 9.481/97, e [...]; (ii) à competência privativa do BACEN para reconhecer que os contratos
aderem às normas aplicáveis ao PPE/RAE, conforme previsão da Lei no 4.595/64 e do art. 880 do
RIR/99.
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
10
Depois de discorrer sobre a Matéria 1, que não teve seguimento, defende que no
paradigma no 2102-00.294 determinou que, muito embora a empresa tenha consignado em seu
Balanço Patrimonial a informação de que o valor obtido no exterior fora utilizado com outros fins,
não se pode deixar de considerar a fungibilidade do dinheiro, sendo, portanto, irrelevante a
destinação imediata ou momentânea daqueles recursos, decidindo diversamente do recorrido que
em análise da mesma legislação em apreço, ao rejeitar a aplicação da alíquota zero por entender
que houve destinação dos recursos para aquisição de participação societária e desconsiderar a
comprovação efetiva das exportações, consigna mesmo que de forma contraditória ser necessária
a vinculação imediata dos recursos ou, dito de outra forma, afasta a aplicação do art. 1o, XI, da Lei
no 9.481/97 quando a destinação dada aos recursos captados for distinta do financiamento à
exportação, ainda que feita a prova do custeio e da exportação integral. E adiciona:
63. Isso porque, o v. acórdão inicialmente compartilha do entendimento da
Recorrente de que inexiste norma impondo segregação contábil. Ainda, o v.
acórdão indica uma confirmação da premissa da defesa pela impossibilidade de
“carimbar dinheiro”.
64. Ao mesmo tempo, entretanto, condena a operação realizada pela Recorrente
concordando com a tese da Fiscalização de desvio de finalidade considerando,
nesse aspecto, a destinação específica e imediata daquele recurso particular
captado no exterior. Em outras palavras, adota-se como razão de decidir a
utilização imediata dos mesmos recursos captados, como se carimbados fossem.
No mais, aborda o segundo paradigma, rejeitado no exame de admissibilidade,
apresenta quadro com demonstração analítica da divergência e conclui que os acórdãos adotaram
conclusões diametralmente opostas.
Discorre, ainda, sobre a Matéria 3, apontando que o paradigma no 2201-002.583
entendeu pela aplicação da Portaria MF 70/97, que faz referências às normas a serem expedidas
pelo BACEN no que tange à aplicação da alíquota zero de IRRF. Ressalta que cabe ao Banco Central
a verificação do cumprimento do requisito para que seja adimplido o PPE/RAE e, caso as operações
sejam chanceladas pelo Banco Central, não caberia à autoridade fiscal desconstitui-las, a fim de
exigir o IRRF sobre os juros. Tal entendimento é contrário ao exposto na r. decisão recorrida, já que
não reconhece a competência da RFB para questionar a natureza da operação, ainda que o órgão
seja competente para o recolhimento do Tributo.
No mérito, depois de expor histórico legislativo e intuito da norma que condicionou
o aproveitamento do benefício em tela à efetiva ocorrência de exportação, assevera que:
146. A análise da legislação leva à conclusão de que a legislação fiscal não traz e nunca
trouxe qualquer determinação legal relativa ao destino dos recursos do financiamento,
remetendo à regulamentação do Ministério da Fazenda essa competência. As “condições,
formas e prazos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda” a que se refere a
norma supra estão na Portaria MF 70/97.
147. Ao dispor sobre as condições que devem ser observadas para aplicação da alíquota
zero de IRRF no caso de juros relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
11
financiamento de exportações, a Portaria no 70/1997 prevê que basta que os recursos
tenham sido, comprovadamente, aplicados no financiamento de exportações brasileiras
por meio de comprovação de referidas exportações. Confira-se:
[...]
148. Posteriormente, em 20 de janeiro de 1999, foi publicada a Lei no 9.779/1999,
cujo artigo 9o dispõe sobre o tratamento a ser dado no caso de não aplicação dos
recursos no financiamento de exportações, conforme se verifica abaixo:
[...]
149. O breve histórico legislativo descrito acima visa demonstrar que as normas aplicáveis
à matéria dispõem tão somente que os pagamentos de juros ao exterior no contexto de
operações de financiamento de exportações estão sujeitos à alíquota zero, bastando
que os recursos obtidos sejam usados para financiar exportações, sendo este o único
requisito exigido pela Lei no 9.481/97.
150. Dessa forma, verifica-se que a legislação fiscal traz o seguinte requisito que deve ser
observado pelos contribuintes para aplicação da alíquota zero de IRRF nestes casos: os
recursos captados devem ser aplicados no financiamento de suas operações de
exportação, o que é demonstrado mediante a efetivação das exportações. Aqui não há
que se falar em aplicação imediata e exclusiva dos recursos captados. Deixar ao aplicador
da norma a possibilidade de interpretá-la ao seu bel prazer, exigindo, quando
conveniente, forma específica para a comprovação do uso dos recursos; uso imediato
(que seria incompatível com um benefício de longo prazo) ou mesmo o carimbo de
recursos captados violaria o objetivo da alíquota zero disposta pela Lei no 9.481/97,
restringindo seu âmbito de aplicação (em violação ao art. 111 do Código Tributário
Nacional (“CTN”), como se abordará adiante) e criando enorme insegurança jurídica aos
exportadores que dela se beneficiam.
[...]
154. Em síntese, tem-se que, no contexto da legislação fiscal, para que a operação de
financiamento à exportação se beneficie da alíquota zero de IRRF ora discutida deve o
contribuinte demonstrar que os recursos foram utilizados para viabilizar exportações.
Havendo exportação após o ingresso dos recursos, o financiamento à exportação não
pode ser descaracterizado, sob pena de estabelecer critérios além da norma vigente.
[...]
160. A conclusão de que a Recorrente se socorreu de um financiamento para arcar com os
custos de uma operação societária é inócua. Ao contrário do alegado no v. acórdão
recorrido a Recorrente compartilha do mesmo entendimento do E. CARF no sentido de
que não se trata de dar ao contribuinte um “cheque em branco” para que busque
financiamento externo e se beneficie da alíquota zero do IRRF, mas sim de reconhecer que
deve ser adotada uma interpretação literal e finalística da norma que conduz à conclusão
de que: (i) os requisitos legais para a aplicação da alíquota zero do IRRF em operações de
financiamento à exportação são os que constam da norma em comento, ou seja, a efetiva
realização das exportações e (ii) os recursos obtidos do exterior podem ser aplicados na
forma que o exportador considerar adequada, sob o ponto de vista da gestão
continuada de suas operações e ações estratégicas, desde que o objetivo do
financiamento seja alcançado: exportações sejam efetivamente feitas pelo tomador
brasileiro no montante captado.
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
12
161. De acordo com o v. acórdão recorrido, a Recorrente não teria devidamente
observado os requisitos necessários para fruição da alíquota zero, utilizando dos
recursos captados para arcar com os custos de uma operação societária. (fl.3.710)
Tal utilização caracterizaria o desvio de finalidade alegado pela decisão da DRJ e
pelo v. acórdão recorrido.
162. A contrário do que faz parecer a v acórdão recorrido, a Recorrente não está
requerendo flexibilização das regras que tratam da aplicação da alíquota zero de
IRRF, justamente porque devidamente observou tais regras e atingiu o bem
jurídico relevante do incentivo, qual seja, efetuou o financiamento de suas
operações de exportação e quitou o valor devido no âmbito dos contratos
mediante exportações de produtos próprios.
163. O desvio de finalidade na destinação dos recursos captados fica evidente
apenas e tão somente nos casos em que não há exportação de mercadorias. Ou
seja, as situações em que o contribuinte capta recursos sob a forma de Contratos
de PPE e não utiliza os recursos de seu caixa para a atividade exportadora, sendo
incapaz portanto de promover exportações próprias. Dada a obviedade do desvio
de finalidade nessa hipótese, não se faz necessário regulamentar a forma de
comprovação do uso dos recursos que, a contrário senso, é feita de forma
evidente e imediata quando há efetiva exportação.
172. Em se tratando de alternativa de financiamento de longo prazo, não há que se
limitar a análise quanto à efetiva destinação dos recursos única e exclusivamente ao dia
de seu recebimento, considerando somente a “fotografia” isolada do total do “filme”
que representa as operações da Recorrente.
[...]
177. O fato é que, dentro do prazo de duração dos Contratos PPE/RAE, o exportador
deve destinar os recursos ao custeio de sua produção e realizar o pagamento do
principal – mediante exportações – conforme convencionado com o credor.
178. Dessa forma, para que a operação de financiamento à exportação se beneficie da
alíquota zero ora discutida, deve haver demonstração de que os recursos foram
utilizados para viabilizar exportações. Havendo, portanto, exportação dentro do prazo do
Contrato PPE/RAE, o financiamento à exportação não pode ser descaracterizado e,
portanto, os efeitos tributários devem ser respeitados. (destaques do original)
A Contribuinte adiciona comentários sobre o caso concreto, descrevendo a
comprovação de que efetuou mais de 7.400 embarques de mercadoria e exportou mais de 3
milhões de toneladas de produto, e refere parecer elaborado neste sentido, afirmando ser fato
incontroverso que de um lado o valor total captado em virtude dos Contratos PPE é de USD
1.576.000.000,00, a Recorrente demonstrou que o custo total incorrido com os produtos
exportados no período dos Contratos PPE é de USD 2.927.473.518,84.
Prossegue demonstrando que as normas regulatórias emitidas pelo BACEN
confirmam o requisito do art. 1o, inciso XI da Lei no 9.781/97, e conclui:
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
13
(i) a legislação prevê um tratamento fiscal diferenciado para os juros e comissões pagos ao
exterior por sociedades estabelecidas no território nacional em decorrência da obtenção
de créditos destinados ao financiamento de exportações, qual seja, a alíquota zero de
IRRF;
(ii) a fruição de tal benefício está condicionada à destinação dos recursos ao
financiamento de exportação de bens e serviços, nos termos do art. 9o da Lei 9.779/99;
(iii) a interpretação da Lei no 9.784/97 conduz à conclusão de que o financiamento à
exportação, no âmbito de uma operação de Contrato PPE/RAE, se perfectibiliza com a
exportação de mercadorias ou serviços;
(iv) a regulamentação cambial autoriza a mesma conclusão acima, tendo em vista que não
traz qualquer determinação diversa quanto à forma de demonstração da aplicação de tais
recursos para atendimento dos requisitos necessários para fins de aplicação da alíquota
zero de IRRF, e dispõe sobre os procedimentos que devem ser adotados quando não há
realização de exportação pelo contribuinte;
(v) deve-se adotar uma interpretação literal e finalística da norma que conduz à conclusão
de que a única condição para fruição do benefício é a efetiva exportação de produtos pelo
contribuinte;
(vi) não há qualquer norma legal ou infralegal que limite ou regule a forma de aplicação
dos recursos obtidos ou que trate da necessidade de vinculação imediata dos recursos
obtidos no financiamento de exportações. Nesse contexto, cabe ao tomador do crédito
analisar de que forma tais recursos podem ser aplicados a fim de fomentar suas
exportações.
Reporta-se a outros julgados deste Conselho no sentido de que o requisito para a
fruição do benefício é o de que os recursos captados sejam destinados para as atividades de
exportação, comprovado com a realização de exportações pelo contribuinte, e de que não há
qualquer determinação legal que trate da imediata vinculação dos recursos no financiamento de
exportação, tal como exigido pelo acórdão recorrido.
Finaliza esta matéria consignando que:
216. Por fim, a Recorrente entende válido mencionar o desfecho do acórdão no
1201-003.083, de 13/08/2019, que trata da dedutibilidade de despesas com juros
remetidos ao exterior ao abrigo de contrato de PPE firmado pelo contribuinte. Em
tal caso, as autoridades fiscais haviam glosado as despesas relativas aos juros ao
argumento de que os recursos captados não teriam sido empregados no
financiamento de sua produção, mas sim utilizados na liquidação de mútuo
firmado pela pessoa jurídica.
217. Em tal precedente, assim como no presente caso, o contribuinte juntou
documentos que evidenciavam a quitação parcial do contrato de PPE mediante a
exportação de produtos, e o E. CARF cancelou a autuação.
218. Dessa forma, cabe à essa C. CSRF uniformizar o entendimento desse E. CARF,
reformando parcialmente o acórdão recorrido, para que seja dada à Lei no
9.784/97 a interpretação que mais se coaduna à intenção do legislador ao editar à
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
14
norma, e que está em linha com o quanto já decidido pelo E. CARF em diversas
oportunidades, como demonstrado acima.
Na sequência, passando ao mérito da correta interpretação quanto à competência
privativa do BACEN para reconhecer se o contrato adere às normas aplicáveis ao PPE/RAE, a
Contribuinte discorre sobre as normas que regem a competência daquele órgão e as operações
relacionadas aos contratos em tela, e conclui:
232. Diante do acima exposto, não há outra conclusão senão a de que o BACEN é o órgão
competente para reconhecer a natureza jurídica da operação de financiamento externo
para exportação. Apenas o BACEN poderia descaracterizar a operação em questão,
hipótese em que a Recorrente não poderia ter pago os juros senão pela comprovação do
recolhimento do IRRF à alíquota de 25%, nos termos do parágrafo 12 do artigo 691 do
RIR/99.
233. Nesse contexto, a alíquota zero de IRRF foi aplicada aos juros pagos pela Recorrente
porque a transação observava todos elementos da norma tributária que determinam a
aplicação do tratamento mais benéfico à operação realizada. Isso não quer desmerecer as
atividades da Fiscalização e sim, apenas aplicar um regramento previsto em lei e
totalmente seguido pela Recorrente.
234. Tanto é assim que o próprio BACEN, como entidade que possui a competência
técnica para reconhecer se uma determinada operação adere ao conceito de “Pré-
Pagamento de Exportação”, expressamente reconheceu que as operações questionadas
são de PPE/RAE e que, portanto, não estariam sujeitas a retenção de IRRF, conforme se
aduz da análise dos ROFs e contratos de câmbio juntados a estes autos no curso da
Fiscalização.
Prossegue destacando que o BACEN nunca questionou a natureza jurídica das
operações em tela, menciona que a Solução de Consulta COSIT no 231/2019 e o Parecer PGFN SEI
no 83/2019 reconhecem expressamente que a qualificação de operações que estão sob escopo do
BACEN depende unicamente do seu enquadramento na forma, prazos e condições estabelecidas
por referido órgão, e observa que as soluções de consulta proferidas pela COSIT são vinculantes no
âmbito da RFB. Invoca o decidido no Acórdão no 9202-002.239 acerca do importante papel do
BACEN para dirimir controvérsias relacionadas a operações que incidem IRRF, e a ele assim se
refere:
240. O caso em comento trata de operações visando à aquisição do controle
societário da Eletropaulo Metropolitana S/A, que seria privatizada. A empresa
Ligth Serviços de Eletricidade realizou duas operações de emissão de Fixed Rate
Notes no exterior para a captação dos recursos necessários. A insurgência da
Fazenda Nacional no caso é pela aplicação da regra do artigo 8° da Lei n° 9.779/99
(artigo 685, inciso II, alínea “b”, do RIR/99), segundo a qual incide IRRF sobre juros
remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, como pagamento de
empréstimos com prazo médio de amortização inferior a noventa e seis meses, na
medida em que o contribuinte não atendeu às disposições do artigo 1°, inciso IX,
da Lei n° 9.481/97, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 20 da Lei n°
9.532/97 (artigo 691, inciso IX, do RIR/99).
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
15
241. Em relação à discussão citada, o BACEN concluiu categoricamente que os
fatos envolvidos no referido caso não podem e não devem ser interpretados
como simulação de pagamentos dos títulos de longo prazo de responsabilidade da
autuada.
Diz que não há como desqualificar a natureza jurídica dada pelo BACEN, haja vista
que o mesmo participou de todas as etapas para os contratos fossem cumpridos, adiciona outras
referências ao paradigma no 2102-001.646, rejeitado no exame de admissibilidade, e conclui:
251. Assim, considerando que o BACEN não desqualificou as operações sob análise, e
reconheceu a possibilidade de aplicação da alíquota zero de IRRF, jamais poderia a RFB
impor à Recorrente requisitos não previstos em lei para fins de desqualificar a natureza
das operações efetuadas pela Recorrente e exigir o presente crédito tributário
considerando a sua total regularidade perante o BACEN.
Pede, assim, que seu recurso especial seja conhecido e provido, porque:
[...]
(iii) A legislação fiscal não traz, e nunca trouxe, qualquer determinação acerca da forma de
demonstração da aplicação de recursos obtidos no contexto de operações de
financiamento à exportação para reconhecimento da isenção de IRRF.
(iv) Os recursos obtidos do exterior podem ser aplicados na forma que o exportador
considerar adequada, desde que o objetivo do financiamento seja alcançado e
exportações sejam realizadas no montante captado. Essa é a correta interpretação do
artigo 1, inciso XI da Lei no 9.481/97. Interpretação diversa limitaria o escopo de aplicação
da norma (em violação ao art. 111 do CTN) e criaria enorme insegurança jurídica aos
exportadores;
(v) No período de duração dos Contratos a Recorrente usou os recursos em caixa
e disponibilidades existentes em razão do financiamento para incorrer em todos
os custos com exportação em montante que representa mais que o dobro do
valor contratado;
(vi) Com relação ao montante do principal, o valor total dos financiamentos
obtidos já foi integralmente liquidado mediante exportações realizadas pela
Recorrente, conforme se verifica dos ROFs juntados aos autos;
(vii) Os recursos obtidos pela Recorrente por meio PPE/RAE foram efetivamente
utilizados na finalidade a que se destinavam, que é a capacitação da Recorrente
para exportar, garantindo a manutenção de seu fluxo de caixa no curso de
duração dos Contratos, fator que permitiu com que arcasse com os custos das
exportações realizadas;
(viii) No âmbito dos Contratos, a Recorrente efetuou a exportação de
aproximadamente 3 milhões de toneladas de produtos, afastando qualquer
dúvida quanto à destinação dos recursos captados via PPE/RAE à exportação;
(ix) A PGFN e a RFB reconhecem expressamente que a qualificação de operações
que estão sob escopo do BACEN depende unicamente do seu enquadramento na
forma, prazos e condições estabelecidas por referido órgão, conforme o
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
16
entendimento proferido pela RFB na Solução de Consulta COSIT no 231/2019, e
pela PGFN no Parecer SEI no 83/2019;
(x) Considerando que o BACEN não desqualificou as operações sob análise, jamais
poderia a RFB impor à Recorrente requisitos não previstos em lei para a aplicação
da alíquota zero de IRRF com o objetivo de desqualificar a natureza das operações
efetuadas pela Recorrente.
(xi) Assim, há de se concluir que os valores captados pela Recorrente por meio dos
Contratos PPE/RAE foram efetivamente utilizados na finalidade a que se
destinavam, que é a capacitação da Recorrente para exportar, garantindo a
manutenção de seu fluxo de caixa no curso de duração dos Contratos, fator que
permitiu com que arcasse com os custos das exportações realizadas. A melhor
interpretação do artigo 1, inciso IX, da Lei no 9.481/97 conduz à conclusão de que
a Recorrente faz jus ao benefício da alíquota zero de IRRF.
Os autos foram remetidos à PGFN em 26/04/2021 (e-fls. 3997), e retornaram em
06/05/2021 com contrarrazões (e-fls. 3998/4009) nas quais a PGFN afirma ser essencial à
incidência do benefício fiscal (i) o conceito de créditos (...) destinados ao financiamento de
exportação e (ii) remete à legislação infralegal a regulação do direito ao benefício. Depois de
referir doutrina e a legislação de regência, invoca precedente neste sentido da 2a Turma da CSRF
(Acórdão no 9202-003.487) e argumenta:
Ante o exposto, resta claro que o contrato de financiamento para exportação tem como
características:
a) vínculo entre residente exportador e não-residente, que pode ser somente financiador
ou cumular a posição de financiador com a de importador;
b) o financiamento destina-se à finalidade específica de financiar a exportação de
mercadorias ou serviços;
A finalidade de tais contratos é permitir que o exportador receba à vista o pagamento de
uma exportação que fará a prazo, ficando desobrigado do recolhimento do IRRF sobre os
juros pagos em relação a tais contratos quando atendidas às condições previstas na
legislação específica.
O artigo 691 do RIR/99 basicamente repete o que dispõe a Lei n. 9.481/97:
Art. 691. A alíquota do imposto na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos
no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida a zero, nas
seguintes hipótese (Lei no 9.481, de 1997, art. 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art.20):
(...)
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao
financiamento de exportações.
(...)
§1o Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X e XI, deverão ser observadas as condições,
formas e prazos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda (Lei no 9.481, de
1997, art. 1o, § 1o , e Medida Provisória no 1.753-16, de 1999, art. 11 ).
Fl. 4207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
17
A condições, formas e prazos para usufruir do benefício, na forma do art. 1o, parágrafo
único da Lei n. 9.481/97 são estabelecidos pela Portaria do Ministério da Fazenda n.
70/97.
Art. 1o Para efeito do benefício da alíquota zero do imposto de renda incidente nas
remessas para beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, nas hipóteses
dos incisos II, III, IV, VIII, X e XI do art. 1o da Medida Provisória no 1.563, de 1996,
devem ser atendidos os seguintes requisitos:
[...]
V - nos pagamentos de juros de desconto, no exterior, de cambiais de exportação e
as comissões de banqueiros inerentes a essas cambiais, bem assim de juros e
comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de
exportações: tenham sido os recursos, comprovadamente, aplicados no
financiamento de exportações brasileiras.
Como se vê, a regulação exige a comprovação de que os recursos relativos a juros de
créditos obtidos no exterior foram aplicados ao financiamento das exportações.
Caso não atendidas as exigências legais, o art. 9° da Lei n. 9.779/99, prescreve a aplicação
da alíquota de 25% do IRRF no cao de o empréstimo não ser aplicado no financiamento de
exportações, in verbis:
"Art.9o Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos de que trata o
inciso XI do art. 1o da Lei 9.481, de 1997, não aplicada no financiamento de
exportações, sujeitase à incidência do imposto de renda a fonte à animosa de vinte
e cinco por cento."
É este, em síntese, o arcabouço legal sobre o qual se discute.
A partir da análise dos contratos e das operações efetivamente realizadas, a Fiscalização
concluiu que o conjunto probatório convergia para evidenciar que os valores obtidos por
meio dos contratos para adiantamento de exportações não foram empregados para essa
finalidade.
Nesse ponto, cabe logo ressaltar que operações entre partes vinculadas exigem exame
atento quanto à sua efetividade, uma vez que, em tais negócios jurídicos, não emanam as
consequências econômicas da atuação em sede de livre mercado. Assim operações
realizadas dentro de grupo econômico, entre partes relacionadas, e que, portanto, não se
submetem aos efeitos econômicos que regularmente adviriam de negócio jurídico
realizado entre partes independentes no mercado, devem ser devidamente
fundamentadas.
Analisando-se os acordos firmados entre GERDAU AÇOS LONGOS S.A. e GERDAU
AÇOMINAS OVERSEAS TAD, aqui em análise, é de se concluir que os mesmos não foram
cumpridos. As exportações da GERDAU AÇOS LONGOS S.A. não tinham a OVERSEAS como
destinatária.
Trata-se de questão incontroversa para a qual não há defesa direta. Em vez disso, a
recorrente advoga ser a questão irrelevante para determinar a incidência do benefício
fiscal, ao argumento de que foi comprovada exportação de mercadorias.
Como intuitivo, equivoca-se a contribuinte. O benefício fiscal se aplica a contratos de
financiamento para a exportação. A portaria exige a comprovação de que os valores
Fl. 4208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
18
tomados de empréstimo foram empregados nas atividades relacionadas à exportação. A
norma é cogente em exigir o vínculo entre o empréstimo e a exportação.
Embora seja possível a obtenção de empréstimo com terceiros que não os adquirentes, da
possibilidade de se realizar triangulação entre financiador importador e exportador não
deflui a conclusão da recorrente, que defende que o contrato de empréstimo para
financiamento de exportação e as operações de exportação não necessitam de qualquer
conexão.
Nas suas entrelinhas, o posicionamento adotado pretende, via obliqua, que o contrato
para financiamento à exportação seja mera formalidade. Segundo defende, não seria
preciso verificar seu efetivo cumprimento e, por consequente, seria desnecessário
qualquer vínculo entre os empréstimos e as exportações.
Ademais, o descumprimento do contrato constitui indicativo contundente e inequívoco da
ausência de vínculo entre o contrato e as exportações e, por esse motivo, não deve ser
aplicada a alíquota zero prevista no art. 1o da Lei n. 9.481/97.
A constatação da ausência de vínculo é confirmada pelo fato de que os valores foram
efetivamente empregados em outra finalidade. A fiscalização, a partir da análise da
contabilidade da empresa, que os valores obtidos por meio de contratos de financiamento
à exportação foram utilizados para adquirir/aumentar a participação societária da
mutuária, ou seja, os valores que somente poderiam destinar-se à exportação foram
empregados para fins outros.
Assim, evidente a ausência de vínculo entre os valores obtidos por meio de financiamento
e os contratos de exportação.
Quanto às alegações recursais de que (i) existiam recursos disponíveis para realizar a a
capitalização das subsidiárias em contas de investimento da autuada; (ii) de que os
recursos foram efetivamente aplicados à finalidade de financiar exportações, pois
utilizados para manutenção do capital de giro/posição de caixa; (iii) de que a natureza
fungível da pecúnia impede que se considere a ocorrência de desvio de finalidade dos
valores tomados de empréstimo com a OVERSEAS, mormente considerando o largo prazo
do empréstimo, não merece prosperar.
Não obstante o esforço da recorrente, a intepretação que pretende conferir ao art. 1o da
Lei n. 9.481/97 resultaria em que, sempre que a tomadora de empréstimos promovesse
exportações em montante compatível com o valor financiado, faria jus ao benefício fiscal.
Uma tal intepretação, como bem colocado pela Delegacia Regional de Julgamento não
pode ser acolhida, eis que amplia o escopo do dispositivo legal, que exige vínculo entre o
financiamento e a atividade exportadora.
O benefício fiscal objetiva fomentar a exportação – a atividade exportadora – e não
indústrias que promovem a exportação, portanto não basta a coincidência subjetiva entre
a tomadora e a exportadora, não basta a existência de exportação, é imprescindível
vincular o montante financiado a operações específicas operações de exportação.
Por todo o exposto, é manifesto que, no presente caso, o vínculo inexiste: (i)
primeiramente, porque as exportações não estão relacionadas aos contratos de
financiamento, que foram descumpridos; (ii) ademais, os valores oriundos dos mútuos
foram empregados na realização de investimentos em outras sociedades do Grupo
Econômico.
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
19
Não há, pois, qualquer margem para dúvidas de que foram feitos grandes contratos de
financiamento e que estes contratos não se correlacionam com as exportações realizadas.
Assim, não há que se falar em vínculo entre o contrato de empréstimo e a finalidade de
financiar exportações.
Uma vez que não há correlação entre os contratos de financiamento e a exportação, deve-
se reconhecer que não foi cumprido o comando do art. 1o da Lei n. 9.481/97, afastando-se
o direito do contribuinte à alíquota zero.
Assim, não merece reparos a decisão recorrida.
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial.
Com o acolhimento parcial do agravo, a PGFN foi cientificada (e-fls. 4131/4143) e
reiterou as contrarrazões antes apresentadas, adicionando que:
II.2. Da competência do BACEN
Em contínuo, deve ser rejeitada a alegação de que somente ao BACEN caberia
verificar a regularidade do cumprimento do contrato de financiamento à
exportação. O BACEN regula – editando resoluções - e fiscaliza os aspectos
formais e financeiros da operação, objetivando, sobretudo, o combate à fraude,
mas não adentra o exame das atividades produtivas e comerciais das empresas
exportadoras.
Não há, portanto, transferência para o BACEN do poder fiscalizatório exercido
pela RFB, nem, tampouco, fica a autoridade tributária vinculada a um suposto
juízo emitido pelo BACEN quanto à regularidade do negócio jurídico. Do contrário,
como cediço a Fiscalização detém competência para tributar as operações
efetivamente realizadas, consoante previsões dos artigos 142 e 118, I, do CTN.
Assim, embora o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo BACEN seja
necessário à fruição do benefício de alíquota zero, não se mostram, por outro
lado, suficientes.
Nesse sentido, já é, há muito, sedimentada a jurisprudência do CARF sobre a
matéria:
Acórdão n. 106.17.143
FINANCIAMENTO BANCÁRIO OBTIDO NO EXTERIOR – CRÉDITO DIRECIONADO
PARA O FINANCIAMENTO DE EXPORTAÇÕES – ALÍQUOTA ZERO – CERTIFICADO DO
BACEN QUE REGISTRA A OPERAÇÃO COMO PAGAMENTO ANTECIPADO DE
EXPORTAÇÃO – ANÁLISE MERAMENTE FORMAL – COMPETÊNCIA DA RECEITA
FEDERAL PARA INVESTIGAR SE OS RECURSOS FORAM APLICADOS NO FIM
DEFINIDO PELA LEI – CRÉDITO EXTERNO APLICADO NO MERCADO FINANCEIRO –
AUSÊNCIA
DE
APLICAÇÃO
NO
FINANCIAMENTO
DE
EXPORTAÇÕES
–
IMPOSSIBILIDADE DA FRUIÇÃO DA BENESSE TRIBUTÁRIA –
Os Auditores-Fiscais da Receita Federal têm competência para fiscalizar o
imposto sobre a renda, do qual o IRRF é uma espécie, não estando adstrito à
qualificação formal exarada pelo BACEN em certificado de registro de capitais
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
20
estrangeiros. O crédito externo foi aplicado no mercado financeiro, não sendo
direcionado para o financiamento de exportações, como definido na Lei no
9.481/99. As remessas dos juros referentes a tal crédito somente teriam o
benefício da alíquota zero do IRRF se atendido o requisito legal.
Finaliza requerendo que seja negado provimento ao recurso especial.

VOTO VENCIDO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Dissídio jurisprudencial semelhante ao aqui admitido foi examinado no Acórdão no
9101-006.252. Naqueles autos, a PGFN questionou a admissibilidade do paradigma no 2102-
00.294, e esta Conselheira apresentou a seguinte análise no âmbito do conhecimento do recurso
especial:
A PGFN contesta a admissibilidade do recurso especial na matéria “a) A correta
interpretação do art. 1o, XI, da Lei no 9.481/97 quanto aos requisitos para fruição
da alíquota zero”, vez que o paradigma no 2102-00.294, aceito no exame de
admissibilidade, assim como o recorrido, teria admitido a fungibilidade do valor,
ao afirmar expressamente que os valores não podem ser carimbados, não
havendo que se falar em teses divergentes. Em seu entendimento, mutatis
mutandis, o que no paradigma se diz fungibilidade, no recorrido diz-se valores
“carimbados”. De outro lado, enquanto no paradigma destacou-se que “a
empresa aplicou montante similar no financiamento de operações diretamente
ligadas às suas atividades de exportação”, no recorrido não restam dúvidas de
que o contribuinte não demonstrou a aplicação de montante similar no
financiamento de operações ligadas às exportações, o que afasta a similitude
fática entre os arestos, impossibilitando a divergência.
Em primeira análise, a PGFN aparenta ter razão em sua argumentação.
De fato, o paradigma é claro no sentido de que o sujeito passivo lá fiscalizado
aplicara montante equivalente ao obtido no exterior no financiamento de suas
atividades de exportação, conforme expresso em seu voto condutor:
A Recorrente recebeu US$250,000,000.00 referentes a pré-pagamento de
exportação, no período de 27/10/2000 a 20/12/2000.
Todavia, entendeu a fiscalização que a aplicação dos recursos foi "desviada", ou
seja, que os recursos não foram aplicados para o financiamento da exportação, o
que impediria a empresa de gozar da alíquota zero do IRRF sobre as remessas
realizadas, fixada pelo art. 1°, XI, da Lei n°. 9.481/97, "verbis":
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
21
"Art. 1o - Relativamente aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1997, a
alíquota do imposto de renda na fonte incidente sabre os rendimentos auferidos no
Pais, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas
seguintes hipóteses:
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao
financiamento de exportações."
Ao Fisco, no entanto, não assiste razão.
Isto porque, muito embora a empresa tenha consignado em seu Balanço
Patrimonial relativo ao ano-calendário 2000 (doc. 60), em suas Notas Explicativas
n°. 11, a informação de que o valor obtido no exterior a titulo de empréstimo fora
utilizado, basicamente, para o resgate antecipado de debêntures de emissão de
sociedade incorporada, bem como ao pagamento de reembolso das ações dos
acionistas dissidentes da Santista Alimentos S/A e também para atendimento das
suas necessidades de capital de giro, não se pode deixar de considerar que dinheiro
é bem fungível, portanto, é irrelevante se a empresa utilizou o dinheiro recebido do
exterior para financiamento de suas exportações.
Com efeito, o que importa destacar é que a empresa aplicou montante similar no
financiamento de operações diretamente ligadas às suas atividades de
exportação. Tal fato, vale dizer, foi corroborado, inclusive, pela própria fiscalização,
que, no Termo de Verificação Fiscal (fls. 698) assim expôs:
"Cumpre destacar que a empresa possui grande parte de suns operações voltadas
ao mercado internacional, sendo que, no ano de 2001 por exemplo,
aproximadamente metade de suas receitas operacionais é proveniente de
exportações. Assim, podemos afirmar, grosso modo, que não havendo segregação
da utilização de seus recursos financeiros, parte deles efetivamente. financia
operações de exportações da companhia, mas o restante é utilizado no fomento das
operações voltadas ao mercado interno, na proporção da realização das receitas,"
(grifei)
Ora, se a própria autoridade fiscal reconheceu, no Termo de Verificação Fiscal,
conforme acima relatado, que efetivamente a contribuinte aplica grande parte de
seus recursos para financiamento de exportações, seria, portanto, do Fisco, o ônus
de provar que o mesmo valor financeiro tomado a titulo de empréstimo não foi
devidamente aplicado pela Recorrente em atividades relacionadas à exportação.
Como a própria contribuinte ressalta, o prazo para comprovação das exportações é
de quatro anos, nos termos dos normativos exarados pelo Banco Central do Brasil,
que regulam a matéria. Desta forma, seria deturpar a finalidade da isenção
concedida nestes casos fazer com que a contribuinte permanecesse com o dinheiro
especificamente obtido nas operações de empréstimo em caixa até que sua
utilização nas operações de exportação ocorresse.
Assim, entendo que se utilizados para fins de fomento das exportações valores
decorrentes de outras fontes, que não especificamente decorrentes dos
empréstimos tomados no exterior, mas totalmente correspondentes a estes, não
há que se falar em violação da norma isentiva, visto que, de uma forma ou de
outra, os valores foram aplicados efetivamente nas exportações, obtendo o
Estado os fins pretendidos com o mencionado incentivo fiscal. (negrejou-se)
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
22
Já o acórdão recorrido está pautado na confirmação, pela autoridade julgadora de
1a instância, de que a Contribuinte apenas alegou, mas não provou, que dispunha
de outras disponibilidades para financiamento das exportações, como se vê na
transcrição seguinte:
No caso em litígio, a Fiscalização concluiu que os valores obtidos no exterior nos
três contratos foram integralmente utilizados para aquisições e fomento de
participações societárias no exterior. Para tanto, observou que tais valores,
creditados na conta corrente do Banco Real, foram direta e quase imediatamente
utilizados para tais fins, e não para o financiamento de exportações.
A interessada destaca que possuía valores disponíveis em outras contas correntes e
de aplicação que não foram considerados pela Fiscalização e que seriam suficientes
para os investimentos no exterior. É verdade que os valores não podem ser
“carimbados” (como descreveu a interessada) para rastreamento de sua utilização,
desta forma não havendo como determinar que os valores oriundos do exterior
sejam reservados especificamente para financiamento de exportações, assim
podendo ser utilizados em um primeiro momento para outros fins, contanto que
montante equivalente ao obtido no exterior seja utilizado para a destinação
específica determinada na Lei no 9.481/1997, independente de sua origem.
Quanto a isso, a interessada se restringiu a protestar que possuía outros valores
disponíveis em montante superior aos créditos obtidos no exterior na data de
entrada dos mesmos e, portanto, suficientes para os investimentos no exterior.
Porém, não há como discordar que os valores creditados na conta do Banco Real,
como minuciosa e exaustivamente demonstrado pela Fiscalização, foram utilizados
em sua totalidade para os investimentos, não demonstrando a interessada em
nenhum momento que os demais valores que possuía em outras contas foram,
em montante igual ou superior, utilizados para financiamento das exportações, o
que somente assim justificaria seus protestos quanto a possuir outros valores
disponíveis que poderiam justificar os valores dos investimentos no exterior e
comprovar os investimentos em exportações.
[...]
Destarte, tendo a Fiscalização demonstrado minuciosamente que os valores
oriundos dos créditos no exterior, sobre os quais incidiram os juros tributados, não
foram destinados ao financiamento das exportações, seja direta ou indiretamente,
correto o lançamento objeto do presente processo. (negrejou-se)
Assim, teria razão a PGFN quando conclui que a divergência entre as decisões não
se encontra amparada em efetiva divergência jurisprudencial, mas sim na
dissimilaridade fática entre os casos analisados, e que os entendimentos acerca da
interpretação do dispositivo legal, que se podem extrair das manifestações acima
expostas, seriam de fato em tese convergentes, e não divergentes.
Contudo, a Contribuinte embargou o acórdão recorrido alegando omissão quanto
à demonstração da efetiva utilização dos recursos no financiamento das
exportações e no Acórdão no 2402-007.029 tais embargos foram acolhidos,
embora sem efeitos infringentes, mas esclarecendo que:
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
23
De fato, há de se reconhecer que houve omissão na decisão embargada quando
não se manifestou acerca dos documentos relacionados à utilização dos recursos
no financiamento das exportações.
Todavia, é relevante destacar que o cerne da presente lide concentra-se na
vinculação dos créditos obtidos no exterior e destinados ao financiamento de
exportações (PPE/RAE), para fins de fruição da alíquota zero de IRRF, nos termos do
inciso XI, do art. 1o., da Lei n. 9.481/1997, independentemente de o beneficiado
dispor ou não de outros recursos financeiros que, em tese, poderiam financiar
aquelas exportações.
É dizer: nunca esteve em discussão se as exportações ocorreram, se foram
efetivadas ou não, nem com quais recursos, diferentes daqueles obtidos no
exterior, ou até mesmo se a Embargante dispunha de outras fontes de custeio para
efetivação das exportações.
Nessa perspectiva, a autoridade lançadora logrou êxito em comprovar que os
recursos obtidos no exterior foram integralmente aplicados na aquisição de
participação societária nas sociedades Gerdau Steel North America Inc.
("GSNAI"), Gerdau Macsteel Holding Inc. e Gerdau Macsteel 2 LLC e
adiantamento para futuro aumento de capital da investida Gerdau Internacional
Ltda., o que, por óbvio, viola o comando do art. 1°., XI, da Lei n. 9.481/1997, vez
que tais eventos não guardam vinculação, ainda que indireta, com a efetivação das
exportações em apreço.
Diante desse fato incontroverso, que a então Recorrente, agora Embargante, em
nenhum momento ilide, entendo que os documentos trazidos aos autos que
buscam comprovar a efetivação das exportações são despiciendos para o desfecho
deste litígio, até porque sequer vinculam-se, ainda que de forma indireta, à
aquisição de participação societária nas sociedades Gerdau Steel North America
Inc. ("GSNAI"), Gerdau Macsteel Holding Inc. e Gerdau Macsteel 2 LLC e
adiantamento para futuro aumento de capital da investida Gerdau Internacional
Ltda.
Ou seja, em nenhum momento a Recorrente comprova, ou sequer alega, que as
exportações em tela guardam qualquer relação, ainda que indireta ou reflexa, com
a aquisição de participação societária e adiantamento para futuro aumento de
capital, objeto dos recursos obtidos no exterior para os quais reclama pela
aplicação da alíquota zero de IRRF.
De se observar ainda que, considerando-se que a Embargante dispunha de recursos
em montante superior àqueles obtidos no exterior e suficientes a financiar as
exportações, como afirma, parece lógico que destes últimos não necessitaria para o
mister.
Assim, a aplicação dos recursos obtidos no exterior, na forma como se procedeu,
viola o mens legis do art. 1°., XI, da Lei n. 9.481/1997, que é suficientemente claro
ao vincular os recursos obtidos no exterior ao fim a que se destinam:
financiamento de exportações. (destaques do original)
Nestes termos, a conclusão dos acórdãos recorridos é no sentido de que a isenção
em tela não se aplica ainda que o sujeito passivo disponha de recursos em
montante superior àqueles obtidos no exterior e suficientes a financiar as
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
24
exportações, uma vez demonstrado que outra foi a aplicação dos recursos obtidos
no exterior. Há, portanto, divergência em face do paradigma indicado que afirma
não violada a norma isentiva se o fomento às exportações decorre de outras
fontes que não especificamente decorrentes dos empréstimos tomados no
exterior, mas totalmente correspondentes.
No presente caso, a decisão foi orientada, também, pela premissa fática de que
praticamente na mesma data em que pactuadas as avenças, foi deliberado e aprovado o aumento
de capital da empresa GSNAI pela recorrente em valores muitíssimo próximos aos captados, e
concluiu que ao esgotar integralmente estes recursos na operação de aporte de capital noticiada
no feito, a empresa eliminou a possibilidade custear as despesas de exportação incorridas em
momentos subsequentes, a evidenciar a irrelevância, também, da disponibilidade de outros
recursos para financiar as exportações.
Já com referência à segunda divergência com seguimento, é certo que o paradigma
admitido (Acórdão no 2201-002.583), antes de reportar os fundamentos que ensejam a
caracterização do dissídio jurisprudencial, reconhece ter a Contribuinte promovido destinação
específica dos recursos à exportação, o que tornaria dispensável a abordagem desta questão
subsidiária. Todavia, ela foi mantida no voto condutor do julgado, seria suficiente para
cancelamento da exigência e não houve ressalvas do Colegiado aos fundamentos para negativa de
provimento ao recurso de ofício. Assim, não merecem reparos as razões expostas para
conhecimento do recurso especial neste ponto pelo Presidente de Câmara, as quais são aqui
adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Ante o exposto, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Vale antecipar que o voto condutor do acórdão recorrido assim circunstancia o
único fundamento que motivou a exigência mantida:
Semelhante realidade induz a adoção de dois critérios concomitantes, razoável e
juridicamente hábeis à permitir se divisar, no caso, o preenchimento concreto dos
pressupostos da Lei 9.481/97:
a) a inexistência de provas irrefutáveis de que tais recursos não foram
empregados em finalidades outras que não o financiamento da atividade de
exportação;
b) a incorrência, pelo contribuinte, em despesas correntes, proporcionalmente
compatíveis com os montantes captados no exterior, ao longo do período
fiscalizado.
O TVF, como ressalvei no tópico I.1 e no início do tópico I.2 (mérito), limitou a sua
análise, quanto a matéria abordada neste recurso voluntário, ao primeiro dos
critérios apontados por mim acima. Não houve, da parte da D. Autoridade Fiscal,
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
25
qualquer preocupação quanto a incorrência, pela contribuinte, em dispêndios
reais e efetivos relativos às exportações e, nesta esteira, não cuidou de verificar se
aludidas despesas eram proporcionais e compatíveis com os valores captados por
meio dos contratos de 2007, 2008 e 2010 (e tampouco quanto ao contrato
firmado em 2014).
Isto significa dizer que, uma vez ultrapassada a primeira hipótese descrita em “a”
acima, o auto de infração será, inadvertidamente, cancelado porque, tenha, ou
não, a empresa, logrado demonstrar que os custos incorridos nos processos
produtivos de mercadorias exportadas, ou no procedimento de exportação
propriamente, tais questões não foram abordadas pelo TVF e não poderiam,
agora, ser invocadas para o validar, sob pena de inegável inovação e absoluto
desrespeito à garantia da ampla defesa.
Assim, não houve outras considerações, no recorrido, para afirmar o não cabimento
da isenção em debate. Trata-se, apenas, de avaliar os efeitos da constatação fiscal de que os
recursos obtidos em empréstimo foram empregados em finalidades outras que não o
financiamento da atividade de exportação.
No precedente citado – Acórdão no 9101-006.252 – esta Conselheira orientou seu
voto em linha com o entendimento expresso no, agora, acórdão recorrido. Assim, são reiterados
aqui os termos lá expostos:
Na primeira matéria apreciada por este Colegiado (“a) A correta interpretação do art. 1o,
XI, da Lei no 9.481/97 quanto aos requisitos para fruição da alíquota zero”), como fixado
no acórdão recorrido, está demonstrado que os valores oriundos dos créditos no exterior,
sobre os quais incidiram os juros tributados, não foram destinados ao financiamento das
exportações, seja direta ou indiretamente. A Contribuinte entende, porém, que as
exportações foram efetivadas e, assim, financiadas com outros recursos equivalentes dos
quais disporia. Em suas palavras, havendo exportação após o ingresso dos recursos, o
financiamento à exportação não pode ser descaracterizado, sob pena de estabelecer
critérios além da norma vigente.
Recentemente a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção apreciou litígio
semelhante ao presente, em face da mesma Contribuinte, prevalecendo o entendimento
assim expresso pelo Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca no voto condutor do
Acórdão no 1302-004.4061, e suas objeções cabem aqui contra este conjunto de
alegações:
As críticas que fiz, particularmente, no item anterior, não são resultado, apenas, de
um arroubo de rebeldia puro e simplesmente; não demonstrei a total e absoluta
falta de cuidado do legislador e, principalmente, do Poder Executivo quanto ao
mister de regulamentar este benefício como mero desabafo desprovido de
juridicidade.

1 Participaram do julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente), Paulo
Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Andreia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada)
e Gustavo Guimarães da Fonseca e divergiram os Conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias e Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça, que davam provimento integral ao recurso voluntário.
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
26
A falta de critérios legais e infralegais objetivos para estabelecer métodos, fórmulas
e procedimentos essenciais, particularmente aos contribuintes, para demonstrar o
preenchimento dos pressupostos legais necessários à aplicação da regra
exonerativa preconizada pela Lei 9.481/97, torna quase impossível o seu próprio
controle e validação... e, sim, neste ponto, tem razão a insurgente quando diz que
inexistem parâmetros “sobre a forma de comprovação da destinação dos recursos
na legislação fiscal e da regulamentação do BACEN sobre a matéria” (item 127 do
Recurso Voluntário).
É factível, neste ponto, traçar-se um paralelo entre a situação ora examinada e a
isenção prevista pela Lei 12.973/14, artigo 30, e, anteriormente, regulamentada
pela Lei 4.506/64 e pelo Decreto-Lei 1.598/77 (art. 38, § 2o), como, aliás, foi feito
pelo próprio recorrente. É verdade que, não obstante estabelecer regras bem mais
objetivas, a isenção ali contemplada também causou, e causa, até a data presente,
inegáveis dificuldades aos contribuintes e ao Fisco para validar o seu gozo,
desaguando, ao menos até o advento da Lei Complementar 160/17, numa
infinidade de demandas administrativas e judiciais. E, precisamente em razão de
uma sedimentação mais consistente das posições sobre o tema é que o seu uso,
para o caso concreto em exame, se torna de inegável utilidade.
Lá, como aqui, diga-se, a condicionante necessária ao gozo do benefício é de que os
valores captados (ou, mais especificamente, subvencionados) tem que ser vertidos
ao custeio de uma despesa específica: para os fins do Decreto-lei 1.598/77 e, mais
recentemente, da Lei 12.973/14, os ganhos provenientes das subvenções tem que
ser aplicados, integralmente, na expansão do parque industrial ou da própria
atividade operacional; para o caso da Lei 9.481, como repetidas vezes afirmado, os
valores captados devem ser utilizados, tão só, para custear as exportações a serem
realizadas pelos contribuintes.
Dentre alguns axiomas que foram fixados, em especial pelo CARF, sobre o
problema da tributação de subvenções, destacam-se as críticas feitas notadamente
ao PN CST 112/78, em relação ao entendimento exposto em seu item 2.12, que
exigia, para a comprovação do efetivo emprego dos valores subvencionados, a
“perfeita sincronia da intenção do subvencionador com a ação do subvencionado”.
Por ocasião da prolação do acórdão de 9101-002.348, publicado em 14 de julho de
2016, o Conselheiro André Mendes Moura, muito apropriadamente, propôs a
relativização deste entendimento, justificando-a a partir de sua impraticabilidade,
dado que, não raro, o contribuinte tinha que se socorrer de recursos próprios para
arcar com os custos inicias das ações de expansão, percebendo os efeitos da
subvenção ao longo de determinado período de tempo. Vejam:
Não se fala em "carimbar o dinheiro", e que precisamente o recurso
ingressado por meio de transferência seja aplicado na
implantação/expansão do investimento. Não se fala em simultaneidade.
Nada disso. O que se fala é assegurar que o montante de recursos derivados
da transferência seja, em momento razoável, efetivamente aplicados, de
acordo com projetos executivos de implementação e construção, controle
que deve ser exercido pelo subvencionador, e, naturalmente, que tais
investimentos sejam devidamente escriturados, de modo que possam
refletir na contabilidade a aplicação dos recursos em ativo, e, dentro de um
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
27
período de tempo determinado, em montante proporcional às
transferências recebidas.
Ressalvadas as particularidades próprias do regramento concernente às
subvenções, o entendimento exposto na passagem acima citada é perfeitamente
transportável ao caso do benefício preconizado pela Lei 9.481/97; isto é, como já
me manifestei alhures, não é a ocorrência da exportação ou, mais precisamente, os
valores exportados ao longo da duração do contrato de empréstimo que aperfeiçoa
a hipótese prevista pelo art. 1o, inciso XI, mas o efetivo dispêndio, por parte do
contribuinte, no desenvolvimento da atividade de exportação que permitirá atestar
a concretização da condicionante ali aposta.
Diferentemente
da
isenção
contemplada
pelas
normas
anteriormente
mencionadas (Decreto-lei 1.598 e Lei 12.973), não há, em relação à “alíquota zero”
do IRRF para empréstimos tomados no exterior, para fomentar as exportações, um
imposição de se os registrar numa conta específica (como, v.g., a de reserva de
lucros) e, nesta esteira, o controle efetivo de sua aplicação se torna para lá de
difícil. “Dinheiro não tem carimbo” (como o disse a insurgente), o que não significa
dizer que as empresas, para fazer jus ao benefício ora tratado, possam dele dispor
da forma que lhe aprouver (refutando-se, mais uma vez, esta alegação deduzida
pela recorrente).
Semelhante realidade induz a adoção de dois critérios concomitantes, razoável e
juridicamente hábeis à permitir se divisar, no caso, o preenchimento concreto dos
pressupostos da Lei 9.481/97:
a) a inexistência de provas irrefutáveis de que tais recursos não foram
empregados em finalidades outras que não o financiamento da atividade de
exportação; b) a incorrência, pelo contribuinte, em despesas correntes,
proporcionalmente compatíveis com os montantes captados no exterior, ao
longo do período fiscalizado.
O TVF, como ressalvei no tópico I.1 e no início do tópico I.2 (mérito), limitou a sua
análise, quanto a matéria abordada neste recurso voluntário, ao primeiro dos
critérios apontados por mim acima. Não houve, da parte da D. Autoridade Fiscal,
qualquer preocupação quanto a incorrência, pela contribuinte, em dispêndios reais
e efetivos relativos às exportações e, nesta esteira, não cuidou de verificar se
aludidas despesas eram proporcionais e compatíveis com os valores captados por
meio dos contratos de 2007, 2008 e 2010 (e tampouco quanto ao contrato firmado
em 2014).
Isto significa dizer que, uma vez ultrapassada a primeira hipótese descrita em “a”
acima, o auto de infração será, inadvertidamente, cancelado porque, tenha, ou
não, a empresa, logrado demonstrar que os custos incorridos nos processos
produtivos de mercadorias exportadas, ou no procedimento de exportação
propriamente, tais questões não foram abordadas pelo TVF e não poderiam, agora,
ser invocadas para o validar, sob pena de inegável inovação e absoluto desrespeito
à garantia da ampla defesa.
Para dirimir a querela, portanto, é preciso enfrentar o pressuposto adotado pela D.
Auditoria para afastar, do caso concreto, a aplicação do benefício encartado no art.
1o, XI, da Lei 9.481/97. E, nesta senda, é preciso retomar os contornos da
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
28
prescrição legal, tal como expostos no subtópico I.2.1.1, supra, lembrando que, lá,
fixei a premissa intransponível de que para se valer da regra exonerativa em
testilha, os contribuintes estão compelidos “ao mister de, obrigatoriamente,
investir os recursos obtidos no exterior exclusivamente nos processos produtivos
das mercadorias a serem exportadas ou no procedimento de exportação em si”. A
recorrente, diga-se, nunca se esquivou da acusação de que os recursos captados
foram depositados na conta bancária de no 3729796-3 da agência 0527 do Banco
Real e que, desta mesma conta, foram transferidos os numerários necessários ao
aporte de capital realizado na empresa GSNAI. Do ponto de vista eminentemente
fático, e sem se fazer qualquer ilação interpretativa sobre tal situação, é inegável
que tais recursos foram empregados em fim outro que não a exportação... o ponto
nodal, e que torna menos simples a questão, é o de que pelos elementos trazidos
pela empresa, e sobre os quais a Fiscalização se recusou peremptoriamente a
manifestar (o mesmo ocorrendo quanto a DRJ – daí a preliminar analisada no início
deste voto), em princípio, e aparentemente, a insurgente detinha recursos
suficientes para realizar o investimento na companhia estrangeira, antes mesmo do
recebimento dos valores concedidos em empréstimo pela Overseas.
Em suas razões, a empresa apresenta argumentos pragmáticos que são providos de
uma lógica razoavelmente admissível; isto é, tivesse feito o aporte antes da
assinatura daqueles contratos, teria, a fiscalização, concluído pelo desvio da
finalidade dos recursos recebidos em adiantamento de exportações? Ou,
outrossim, acaso a empresa tivesse depositado todos os valores de que dispunha
num única conta (aquela mantida no Banco Real, por exemplo), conseguiria a D.
Fiscalização sustentar o entendimento externado no TVF?
Sob tal prisma, e somente sob ele, “se o dinheiro sai de um bolso ou de outro”,
desde que a finalidade pretendida pela norma seja atendida, é irrelevante...
havendo custos com as exportações e sendo estes compatíveis com os valores
captados, seria de se reconhecer, então, o preenchimento dos requisitos legais
relativos ao benefício em questão...
Mas afirmei alhures, por mais de uma vez, que a simples ocorrência das
exportações não é suficiente, a despeito do que dizem as regras editadas pelo
BACEN. Sustentei, mais que isso, que os valores obtidos nestas modalidades de
“financiamento” devem ser exclusivamente vertidos em prol das exportações
realizadas, inclusive com a comprovação de seu empenho, ainda que gradual, mas
proporcional ao montante captado, no custeio de tais operações.
A legislação que trata das subvenções, como dito, e que suporta as minhas
conclusões acima, prevê, expressamente, para garantir que não haja um
desvirtuamento dos numerários captados (ou, no caso, subvencionados), a sua
manutenção em conta de reserva de lucros, sendo expressamente vedada o seu
uso para quaisquer outros fins que não exclusivamente o pagamento das despesas
no aumento do parque industrial ou da própria atividade operacional ou, ainda,
para “absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal” ou
“aumento do capital social” (conforme dispõe o art. 30, incisos I e II, da Lei
12.973/14).
É verdade que as prescrições legais e infralegais que versam sobre a alíquota zero
não contem igual “limitação” – daí a aparente correção lógica dos argumentos
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
29
deduzidos pelo recorrente. Mas é aqui que o papel do aplicador e intérprete da
norma assume a sua real importância: ao erigir a norma concreta e individual,
cabe-lhe definir a hipótese de incidência e conforma-la aos fatos para que, como
resultado, se chegue a uma conclusão, não apenas coerente, mas jurídica e
sistematicamente correta. O exercício silogístico, neste passo, pressupõe mais que
a simples subsunção das circunstâncias concretas à prescrição legal, mas, isto sim, a
validação do resultado obtido a luz do sistema normativo.
A D. Auditoria tomou o cuidado de verificar se, contabilmente, os recursos
provenientes do exterior teriam sido vertidos à outra finalidade que não aquela
preconizada pela Lei 9.481/97 e, nesta empreitada, demonstrou, sem que houvesse
oposição da parte da insurgente, que os preditos valores foram previamente
registrados em contas transitórias e, ao fim, debitados na conta destinada ao
registro dos valores depositados na conta bancária detida junto ao Banco
Santander. Desta, como já apontado, foram transferidas as importâncias
destinadas ao aporte de capital. A seguinte passagem do TVF, apresentada após a
descrição contábil dos aludidos recursos, resume as assertivas fiscais:
Observe-se que, a despeito da forma adotada pela fiscalizada para
contabilização de suas operações, com a utilização de contas
intermediárias/auxiliares (“Conta Câmbio” e “Conta Recebimentos”) para
registro transitório da entrada do valor referente ao adiantamento,
certamente para fins de controle interno no que diz respeito à origem e
utilização dos dinheiros recebidos, o que se tem na essência é que a conta
“101420 – Dep Banc à Vista – Bco Real – Ag 0527” (“Conta Ag. 0527”) é que
representava contabilmente a conta bancária no 3729796-3 da agência 0527
do Banco Real, na qual foram efetivamente depositados os recursos
oriundos do adiantamento e da qual os mesmos foram retirados para
efetivação do aporte de capital, tudo num mesmo dia. Isso facilmente se
confirma quando verificadas as informações constantes do campo “Outras
Especificações” dos Contratos de Câmbio referentes ao recebimento do
adiantamento e à transferência do numerário ao exterior para pagamento
do aporte de capital (página 14 do TVF).
Esta exposição se refere ao contrato firmado em 2007, mas as exatas mesmas
situações são apontadas quanto as outras duas avenças.
Agora, ainda que a legislação de regência (seja a própria lei, seja o Decreto
6.761/10 ou as normas do BACEN) não disponha sobre o registro destes valores em
contas específicas, nem tampouco imponha limitações aos seus usos, como se vê
do art. 30 da Lei 12.973/14 quanto as subvenções, é o núcleo típico da hipótese de
incidência da norma exonerativa, quem, ainda que indiretamente, determina
semelhante cuidado.
Considerando-se, neste particular, por tudo que foi até aqui exposto, que a norma
que trata do benefício em exame afasta do aspecto material do IRRF os juros pagos
em decorrência de contratos de adiantamento para exportação, se e quando os
recursos captados forem aplicados exclusivamente nas exportações, autorizar-se o
gozo deste benefício para casos em que tais montantes são comprovadamente
(inclusive a partir da escrita contábil da companhia) destinados para outros fins,
seria admitir uma interpretação extensiva, e não neutra, da regra legal, ao arrepio,
pois, dos ditames do art. 111 do CTN.
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
30
Faça-se aqui um exercício “pragmático” tal com proposto pelo recorrente:
a) a insurgente, como ele mesmo afirma, detinha recursos suficientes para
fazer frente apenas parcial, frise-se, ao custo de aquisição de investimento;
b) se lança mão contudo, apenas destes recursos, para promover as suas
exportações, por certo não deteria capacidade econômica para realizar os
preditos aportes;
c) neste passo, se pactuasse os contratos alhures referidos para fazer frente
à suas exportações, já custeadas, inegavelmente aplicaria tais valores tão
somente na aquisição do investimento anteriormente mencionado,
revelando, de forma ainda mais clara, o desvirtuamento dos negócios
concretizados e o descumprimento, intergiversável, das prescrições contidas
na Lei 9.481/97.
Me permitam relembrar as advertências da PGFN já citadas ao longo deste voto: o
benefício contemplado pela Lei 9.481 se volta para a “atividade de exportação” e
não às empresas exportadoras; ele é objetivo e não subjetivo. Assim “se o dinheiro
sai de um bolso ou de outro” é, inegavelmente, relevante, porque a depender de
qual “bolso” ele sai a finalidade da norma não será atendida.
Ao erigir, a partir de uma análise sistêmica, os dois critérios propostos
anteriormente (“a inexistência de provas irrefutáveis de que tais recursos não
foram empregados em finalidades outras que não o financiamento da atividade de
exportação” e a “incorrência, pelo contribuinte, em despesas correntes,
proporcionalmente compatíveis com os montantes captados no exterior, ao longo
do período fiscalizado”), adotei uma lógica coerente e juridicamente justificável
para estabelecer a ordem em que tais critérios deveriam ser investigados. Isto
porque, para que os recursos sejam comprovadamente aplicados nos dispêndios
com os processos/procedimentos de exportação, é imperioso verificar, primeiro, a
disponibilidade econômica destes recursos a partir da constatação de que eles não
foram, de imediato, vertidos para outra finalidade.
E não estou afirmando aqui, como também não o afirmou a D. Autoridade Fiscal,
que os dispêndios teriam que ocorrer imediatamente à percepção dos valores
captados no exterior; a empresa poderia arcar com recursos próprios com os
custos iniciais das exportações e, somente depois, aplicar as importâncias
provenientes dos contratos de antecipação firmados com a empresa estrangeira
(como ocorre nas hipóteses, analogicamente consideradas, das subvenções). Mas
ao esgotar integralmente estes recursos na operação de aporte de capital noticiada
no feito, a empresa eliminou a possibilidade custear as despesas de exportação
incorridas em momentos subsequentes.
O que ocorreu no caso, portanto, foi que a empresa se socorreu de um
financiamento para arcar com os custos de uma operação societária,
incrementando os valores percebidos pelo benefício tratado pela Lei 9.481/97. O
fim, no caso, visualizável seria de fomentar a própria empresa, ainda que
exportadora, e não de custear a atividade de exportação propriamente. Ao fim e ao
cabo, o que pretende a recorrente, por meio de seus argumentos, é alargar a
hipótese de incidência da norma exonerativa para inserir elementos subjetivos em
seu aspecto material, para além dos elementos objetivos nela contemplados, o
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
31
que, pelo que foi demonstrado até aqui, representaria afronta patente ao
regramento contido no, por vezes mencionado, art. 111 do CTN.
O uso dos valores captados no exterior foi, como corretamente apontado tanto
pela D. Autoridade Lançadora, como pela DRJ, desvirtuado, afastando do caso
concreto a aplicação do benefício encartado na Lei 9.481.
Apenas para que este Relator não seja acusado de incoerência, na mesma sessão e
quem este feito será julgado, será apreciada, também, a autuação consubstanciada
no processo de no 16682.721118/2018-11, em que contende a Fazenda Nacional e
a empresa Gerdau S.A. E ainda que o direito de fundo tratado nesta última
demanda seja o mesmo que o analisado neste feito, há diferenças substanciais
entre os dois processos, mormente porque, naquele, não houve acusação de
desvio de finalidade. Lá, a fiscalização limitou as suas considerações na análise da
capacidade econômico/operacional da empresa de amortizar, mediante
exportações, os montantes captados, nada mais, nem mesmo analisando os custos
incorridos pela empresa nos seus processos de exportação. E por estas razões, as
minhas conclusões exaradas naquele processo distanciam-se, substancialmente,
das ora propostas.
O recurso voluntário, portanto, não merece guarida.
A presente exigência tem origem nos mesmos empréstimos tomados em 2007, 2008 e
2010, e está suportada pela mesma demonstração que, no voto acima transcrito, enseja a
conclusão de que o uso dos valores captados no exterior foi desvirtuado, afastando do
caso concreto a aplicação do benefício encartado na Lei 9.481. Ou seja, se o sujeito
passivo destinou os valores captados a outro fim, resta evidenciado que o empréstimo era
desnecessário para financiamento das exportações, e a isenção em tela não se justifica.
Como bem destacado pela PGFN, o voto condutor do Acórdão no 106-17.143 há muito
fixara a necessidade de prova robusta acerca da operação realizada e vinculação direta
com o empréstimo obtido. Naquele caso, o empréstimo obtido havia sido mantido em
aplicações financeiras no exterior por mais de dois anos, enquanto a isenção busca
incentivar as atividades pré-embarque, com a finalidade de viabilizar a produção dos bens
destinados à exportação. E, diante deste cenário, o voto condutor do julgado expressa a
seguinte conclusão:
Em essência, toda a operação simplesmente permitiu a obtenção de um crédito
externo pelo recorrente, sem necessidade de cumprimento do direcionamento
definido em lei. A prosperar a tese do recorrente, todas as empresas não
exportadoras que tivessem limite de crédito junto à banca nacional e internacional
poderiam se albergar na benesse do art. 1°, XI, da Lei n° 9.481/97, contratando
empréstimos externos vinculados a exportações futuras de bens produzidos por
terceiros. Na data aprazada, comprariam as performances de exportação,
exportariam os produtos produzidos pelos terceiros, efetuando o pagamento dos
juros do financiamento sem a incidência do IRRF.
Ora, a tese do recorrente não pode prosperar. O crédito externo obtido junto ao
banco Paribas-Nova Iorque-EUA não foi utilizado no financiamento de exportação,
e, como tal, as remessas dos juros devem sofrer a incidência do imposto de renda
na fonte.
Fl. 4222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
32
Assim, irrelevante se as exportações ocorreram. Demonstrado que o empréstimo
captado foi destinado a outros fins, a Contribuinte não tem direito à isenção.

Na segunda matéria com seguimento, a Contribuinte defende que o BACEN é o
órgão competente para reconhecer a natureza jurídica da operação de financiamento externo para
exportação, e, por consequência, descaracterizar a operação em questão. Defende que a alíquota
zero de IRRF foi aplicada aos juros pagos pela Recorrente porque a transação observava todos
elementos da norma tributária que determinam a aplicação do tratamento mais benéfico à
operação realizada e que o BACEN expressamente reconheceu que as operações questionadas são
de PPE/RAE e que, portanto, não estariam sujeitas a retenção de IRRF, conforme se aduz da análise
dos ROFs e contratos de câmbio juntados a estes autos no curso da Fiscalização.
Todavia, na medida em que a maioria do Colegiado deu provimento ao recurso
especial da Contribuinte na primeira matéria, a análise da segunda matéria restou prejudicada.

Por todo o exposto, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte na matéria apreciada.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, redator designado

Em que pese o bem fundamentado voto da I. Relatora, a maioria do colegiado
entendeu que o Recurso Especial deveria ser provido em relação à matéria “a correta
interpretação do art. 1o, XI, da Lei no 9.481/97 quanto aos requisitos para a fruição da alíquota
zero”, considerando prejudicado o exame de mérito da matéria “a competência do BACEN para
reconhecer que os contratos aderem às normas aplicáveis ao PPE/RAE, nos termos da Portaria MF
70/97 c/c o art. 10 da Lei no 4.595/64 e o art. 880 do RIR/99”.
Em resumo, extrai-se da narrativa fiscal (TVF, fls. 3150/3184) que a Recorrente
firmou contratos com Gerdau Açominas Overseas Ltd., que tinham por objeto “o pagamento
antecipado de exportações futuras de produtos”. Em cumprimento ao pactuado, foram feitos
pagamentos nos valores de US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares americanos), em
06.11.2007; US$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares americanos), em 17.04.2008; US$
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
33
151.000.000,00 (cento e cinquenta e um milhões de dólares americanos), em 24.08.2010; e US$
325.000.000,00 (trezentos e vinte e cinco milhões de dólares americanos), em 16.09.2014.
Entretanto, segundo a fiscalização, tais valores recebidos antecipadamente pela
Recorrente não teriam sido utilizados como fontes de financiamento de exportações, mas sim para
efetuar aporte de capital em outra empresa; para aquisição de investimento; para aumento do
capital de empresa investida; e, em um dos casos, recebidos como operação de mútuo de coligada
no exterior, sob a roupagem de adiantamento de pagamento de exportação, uma vez que as
exportações relacionadas não foram realizadas em favor da empresa que providenciou tal
adiantamento, indicando desvio de finalidade na alegada operação de financiamento à exportação.
Isto porque, em relação ao Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação
firmado em 05.11.2007 (e pago em 06.11.2007), no valor de US$500.000.000,00, o rastreamento
da respectiva contabilização indicou que a integralidade dos recursos recebidos foi utilizada no
aporte de capital na sociedade Gerdau Steel North America Inc. - GSNAI, empresa canadense
indiretamente controlada por Gerdau S/A, para fins de aumento de capital em outra empresa do
Grupo, a Gerdau Ameristeel Corporation.
Já quanto ao Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado e pago em
17.04.2008, no valor de US$600.000.000,00, a fiscalização apurou, segundo os registros contábeis,
que serviu para a aquisição de investimento relativo à operação siderúrgica Macsteel da sociedade
denominada Quanex Corporation, produtora de aços especiais localizada nos Estados Unidos.
Em relação ao Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação firmado e pago
em 24.08.2010, no valor de US$151.000.000,00, o trabalho fiscal constatou, também a partir da
contabilidade, que os recursos foram aplicados no aumento de capital da sociedade investida
Gerdau Internacional Empreendimentos Ltda.
Por fim, no que concerne ao Contrato de Pagamento Antecipado de Exportação
firmado e pago em 16.09.2014, no valor de US$325.000.000,00, a fiscalização averiguou,
novamente com base em elementos contábeis, que se desenvolveu um processo contínuo de
capitalização com recursos de coligada no exterior, caracterizando operação de mútuo
intercompany, com roupagem de adiantamento de pagamento de exportação, com o real
propósito de esquivar-se da tributação na fonte quando do pagamento dos juros remuneratórios.
Isso visto que, neste caso, assim como em todos os demais, entendeu a fiscalização que os valores
adiantados pela empresa alienígena teriam que ser diretamente ligados ao financiamento de
exportações, ficando claro o desvio de finalidade na alegada operação de financiamento à
exportação.
Nessa ordem de ideias, por não considerar a fiscalização que os recursos recebidos
pela Recorrente foram destinados ao financiamento de exportações, os juros por ela pagos à
credora estrangeira deveriam se submeter à incidência do IR Fonte à alíquota de 25%, ex vi do
disposto no artigo 9o da Lei no 9.779, de 1999, litteris:
Fl. 4224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
34
Art. 9o Os juros e comissões correspondentes à parcela dos créditos de que trata o inciso XI
do art. 1o da Lei no 9.481, de 1997, não aplicada no financiamento de exportações, sujeita-
se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.
Pois bem, não há qualquer controvérsia a respeito do fato de a Recorrente ter
efetivamente realizado as operações societárias mencionadas no TVF. O deslinde do embate reside
em saber se, como defende a Recorrente, a circunstância de as exportações terem sido realizadas
é bastante para configurar o direito à apuração do IR Fonte incidente sobre os juros pagos pelos
adiantamentos recebidos do exterior, sob alíquota zero.
Nesta toada, o inciso XI e o parágrafo único do artigo 1o da Lei no 9.481, de 1997,
são suficientemente elucidativos ao disporem sobre a redução a zero da alíquota de imposto de
renda na fonte sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, nos
seguintes termos:
Lei no 9.481/1997:
Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos
no País, por residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 10.12.97) (Vide Decreto no 6.761, de 2009)
(...)
XI - juros e comissões relativos a créditos obtidos no exterior e destinados ao
financiamento de exportações.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X, XI e XII deverão ser observadas as
condições, formas e prazos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda. (Redação
dada pela Medida Provisória no 428, de 2008)
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X, XI e XII do caput deste artigo,
deverão ser observadas as condições, as formas e os prazos estabelecidos pelo Poder
Executivo. (Redação dada pela Lei no 11.774, de 2008)
Com efeito, com base no decidido no Acórdão paradigma no 2102-000.294, trata-se
de divergência jurisprudencial sobre a interpretação dos requisitos para a fruição da alíquota zero
do IRRF em contratos de financiamento de exportações. A questão central reside em determinar se
a Lei no 9.481, de 1997, ao exigir que os créditos obtidos no exterior sejam "destinados ao
financiamento de exportações", impõe uma vinculação direta e imediata dos recursos, impedindo
que os valores transitem por outras operações antes de serem, em última instância, empregados
no fomento às exportações.
Este benefício possui uma clara natureza extrafiscal, visando ao estímulo e
fortalecimento da atividade exportadora do país. A desoneração do imposto de renda na fonte
sobre os juros de tais financiamentos é um instrumento de política econômica que busca reduzir o
custo de captação de recursos externos para as empresas brasileiras, tornando suas exportações
mais competitivas. A interpretação da norma deve, portanto, ser balizada por esse objetivo
fundamental.
A autoridade fiscal entende que essa destinação exige uma rastreabilidade precisa e
imediata dos recursos. Contudo, essa visão desconsidera a fungibilidade do dinheiro, princípio
fundamental da economia e da contabilidade.
Fl. 4225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
35
O dinheiro, por sua própria natureza, é um bem fungível. Uma vez incorporado ao
caixa de uma empresa, perde sua individualidade, tornando-se indistinguível de outros recursos
financeiros disponíveis. Exigir que um determinado montante de dinheiro, recebido por meio de
um contrato de financiamento à exportação, seja mantido em uma conta específica e aplicado
diretamente e sem lapso temporal em cada despesa de exportação, seria criar um "carimbo"
inviável para o fluxo financeiro de qualquer empresa, especialmente aquelas de grande porte com
complexas operações.
A interpretação que busca vincular "dinheiro carimbado" a cada operação de
exportação provocaria uma deturpação da finalidade do benefício fiscal. O propósito da norma é
que a empresa, como um todo, utilize a capacidade financeira proporcionada por esse crédito para
fomentar suas exportações. Se a empresa demonstra que, durante a vigência dos contratos de
financiamento, realizou exportações em volume compatível ou superior aos valores captados,
incorrendo nos custos inerentes a essa atividade, o objetivo da lei estará cumprido. A
transitoriedade dos recursos por outras contas ou operações, dentro do fluxo de caixa geral da
empresa, não descaracteriza a destinação final ao fomento das exportações, desde que o
montante global e a efetiva realização das exportações sejam comprovados.
A Lei no 9.481, de 1997, não impõe que os recursos provenientes do financiamento
de exportação sejam segregados em contas específicas para cada etapa do processo exportador. A
regulamentação infralegal, como a Portaria MF no 70, de 1997, e a Instrução Normativa RFB no
1.455, de 2014, ao se referir à comprovação da aplicação dos recursos, o faz mediante "confronto
dos pertinentes saldos contábeis globais diários". Isso reforça a ideia de que a análise deve se dar
sobre o balanço patrimonial e a capacidade geral da empresa de financiar suas exportações, e não
sobre a rastreabilidade pontual de cada real ou dólar.
Nos presentes autos, a glosa fiscal centrou-se na análise de movimentações
financeiras pontuais, ignorando o contexto de longo prazo dos contratos de PPE e o fluxo
financeiro global da Recorrente. A simples constatação de que, no dia do recebimento do crédito
externo, houve destinação para operações societárias de valor equivalente não é, por si só,
indicação de desvio de finalidade. É fundamental que a fiscalização demonstre que, em termos
globais e no período de vigência do contrato, os recursos não foram aplicados no financiamento
das exportações.
O fato de a empresa ter utilizado os recursos da forma que considerou mais
estratégica para a sua gestão financeira, dentro do exercício da livre iniciativa empresarial, desde
que o resultado final seja o fomento às exportações, está em consonância com o escopo da norma
e com o princípio da fungibilidade. O fisco não logrou demonstrar que os recursos foram
empregados em finalidades alheias ao propósito legislativo de desoneração, ou que o objetivo de
fomento às exportações foi frustrado.
Parenteticamente, frise-se que não há necessidade de vinculação entre o
financiador das exportações e o importador, pois a lei não estipula tal exigência, referindo-se
Fl. 4226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.349 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.721052/2018-69
36
apenas ao financiamento das exportações, que pode ser operado pelo próprio importador ou por
terceiros, como bem esclarece o artigo 73 da Circular BACEN no 3.689, de 2013, segundo o qual “As
antecipações de recursos a exportadores brasileiros, para a finalidade prevista nesta subseção,
podem ser efetuadas pelo importador ou por qualquer pessoa jurídica no exterior, inclusive
instituições financeiras”.
Em conclusão, se a fiscalização não conseguiu demonstrar, de forma clara e
inequívoca, a vinculação dos recursos a uma finalidade distinta que não o financiamento de
exportações, a alegação de “descumprimento da legislação que rege o Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF incidente sobre as remessas/pagamentos de juros para empresas estrangeiras
relativos a créditos obtidos no exterior para financiamento das exportações brasileiras” não pode
prosperar.
Por via de consequência, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 4227
DF CARF MF
Original